Tribunal: TJMT
Processo: 0010296-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0010296-19.2016.8.11.0041
Recursos de Embargos de Declaração opostos no RAC no 0010296-19.2016.811.0041
EMBARGANTES: CLAUDIONICE CORREA DE JESUS
EMBARGADOS: PEDRO ALMEIDA DIAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração, interpostos por Claudionice Corrêa de Jesus (ID 40764471) e também por Eduardo de Jesus Dias, Vanessa Cristina de Jesus Dias, Julia Beatriz de Jesus Dias, assistida pelo seu irmão Eduardo de Jesus Dias, substituto processual de seu genitor, o de cujus Pedro Almeida Dias (ID 40671997).
Ambos recorrentes suscitam em seus declaratórios, ocorrência de erro material no acórdão, especificamente no que tange ao Relatório constante no ID 36017958, porquanto não diz respeito ao processo em epígrafe.
Pedem seja sanado o erro com a publicação do relatório que guarde relação com o presente recurso de apelação.
Decido.
Por primeiro, no que tange a petição da recorrente ID 43407976, por meio da qual chama o feito à ordem, ao fundamento de erro material na Certidão lançada no ID 40975995, com razão a recorrente.
Aludida certidão deu conta que os Declaratórios teriam sido julgados na sessão do dia 22-04-2020, enquanto, na verdade, ocorreu o julgamento do recurso de apelação.
Lado outro, é de se consignar que referida certidão já foi tornada sem efeito, o que se constata por meio do ID 43405990, lançado em 21-05-2020, com o seguinte conteúdo:
“CERTIFICO que torno sem efeito a certidão de id 40975995 por conter erro material.”
Tornada sem efeito a certidão impugnada, como já esclarecido, passa-se à análise dos Embargos de Declaração, na quantidade de dois, a saber:
*Recurso de Embargos de Declaração (ID 40671997) interposto em (28/04/20) –pelo Embargante PEDRO DIAS;
*Recurso de Embargos de Declaração (ID 40764470), interposto em 29/04/2020) pela Embargante CLAUDIONICE CORREA DE JESUS.
De início já se antecipa que com razão, ambos Embargantes.
Ocorre que, por equívoco, fora lançado o documento no ID 36017958, cujo relatório, como reclamado por ambas as partes, não guarda sintonia com os fatos e pedido de reforma agitados em seus recursos de apelação.
Assim, é o caso de sanar o vício, para prover os Embargos de Declaração de Claudionice Corrêa de Jesus (ID 40764471) e Eduardo de Jesus Dias e Outros (ID 40671997), a fim de constar no acórdão recorrido o seguinte relatório:
“Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por CLAUDIONICE CORREA DE JESUS e EDUARDO DE JESUS DIAS E OUTROS, contra sentença que na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha no 0010296-19.2016.8.11.0041, acolheu em parte o pedido inicial para reconhecer e dissolver a união estável havida entre a primeira apelante e o genitor do segundo recorrente, pelo período de março de 1993 até meados de 2009, com a partilha dos bens (ID 8721716).
Em seu apelo, Claudionice Correa de Jesus, em síntese, aduz que Pedro Almeida Dias, genitor dos recorridos Eduardo de Jesus Dias e Outros, ajuizou a presente ação para que fosse reconhecida a união estável com a ora apelante, pelo período de março de 1993 a meados de 2009, de modo a realizar partilha dos lotes no 05, 12, 13, 14, 15 e 16 do Residencial Tarumã, em Cuiabá.
Afirma que o apelado sustentou a incomunicabilidade sobre os lotes no 08, 09, 10, 11, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 do mesmo residencial, ao fundamento de que teriam sido adquiridos antes da união com rendimentos exclusivos do autor.
Aduz que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer e dissolver a união estável de março de 1993 a meados de 2009, o que merece reforma, porque o início da união estável ocorreu no ano de 1989.
Se insurge contra as provas testemunhais da filha da diarista do autor, que à época tinha menos de onze anos, do amigo íntimo do autor e do primo de primeiro grau da advogada do autor, ao fundamento de instruiu previamente os primeiros em seus depoimentos.
Assegura que a comprovação da relação desde 1989, por meio da declaração do antigo proprietário da chácara, objeto de disputa nos autos e da madrinha de um de seus filhos, sem prejuízo do reconhecimento do próprio autor de que o início se dera em 1992.
Sustenta que os lotes reconhecidos na partilha têm caráter acessório, porquanto adquiridos após o principal com a finalidade de entubar água potável no subsolo que faz o percurso do rio Bandeirantes que margeia a residência construída nos lotes incomunicáveis.
No que tange aos veículos, alega que, no início da união estável em 1989, o autor tinha o veículo Monza, ano 1985 e, diversamente do alegado, foi vendido por 47.000,00 cruzeiros. Quanto ao Santana, posteriormente trocado por um Passat, diz que foram adquiridos com o esforço do casal durante a união, tanto assim que a baixa do gravame do Santana deu-se somente em 2004.
No que toca ao apartamento no 504, localizado no Edifício Residencial Piazza Veneza foi adquirido por Cr$23.592.062,00, em 30 de novembro de 1988 da Caixa Econômica Federal, por meio de financiamento de 240 (duzentos e quarenta) parcelas, com entrada de Cr$4.718.412,50 cruzeiros e apesar do autor recorrido tentar convencer que teria vendido o imóvel quitado para adquirir os aludidos lotes, na verdade, somente vendeu o ágio do apartamento comprado.
Prossegue no sentido de como a relação teve início no ano de 1989, o autor recorrido patrocinou somente o sinal e algumas parcelas do imóvel e as restantes se comunicam, em virtude do esforço mútuo do casal que, em suas contas, resta uma diferença não comprovada da parte de CZ$119.959.000,00 (Cento e dezenove milhões e quarenta e sete mil cruzeiros).
Assegura ausência de provas de titularidade exclusiva do recorrido na aquisição dos bens, de modo que todo o acervo patrimonial deve ser reconhecido como esforço mútuo do casal, notadamente aos bens declarados como incomunicáveis frente o início da união estável em 1989.
Reclama que no imóvel não partilhado na sentença, funciona pequena marmitaria, o que evidencia a necessidade de reforma da sentença sob pena de ficar desamparada, sem qualquer fonte de renda ou local para residir.
Assegura que juntou declarações do ex-proprietário do imóvel discutido como incomunicável, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório, o que afasta alegação de nulidade e podem ser admitidas depois da instrução. Diz que as declarações dão conta que as partes já viviam em união estável no ano de 1992, o que reforça o início da relação em 1989.
Contudo, reclama que não foram admitidas, porquanto encerrada a instrução, em que pese a justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento, o que comprova violação ao artigo 435 do CPC.
Se insurge contra a credibilidade de cada uma das testemunhas do autor ouvidas em juízo e reforça que o apelado confessou o vínculo com a recorrente desde 1992.
No que tange à incomunicabilidade dos imóveis, afirma que, conforme promessa de compra e venda pactuado em janeiro de 1993, a efetiva escritura pública foi realizada em outubro de 1993, portanto, durante a união estável do casal.
Registra que não procede o argumento do apelado de que a aquisição fora custeada pelos valores pecuniários declarados como sub-rogados de bens particulares de sua titularidade, porque calcado em declarações ilegíveis e unilaterais.
Postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a comunicabilidade dos lotes no 09, 10, 11, 88, 89, 90, 91,93 e 94 com seu direito à meação e, de forma subsidiária, requer a reforma da sentença para determinar a partilha sobre as benfeitorias realizadas no imóvel.
Por sua vez, Pedro Almeida Dias apresentou recurso de apelação no que tange à partilha da camionete Renault/Duster Orochi, ano 2016, já que fora adquirida pelo recorrente em 30/08/2016, após sete anos do término da união estável, ocorrido em 2009.
Afirma que, à época do fim da união estável, o recorrente possuía uma camionete Toyota/Hilux, fato confessado pela apelada o que torna incontroversa a propriedade do bem.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer e declarar a incomunicabilidade da camionete Renault/Duster Oroch, ano 2016.
Com a notícia de falecimento de Pedro Almeida Dias, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela suspensão do feito até a regularização do polo ativo da demanda com a habilitação dos sucessores (ID 11046683), o que foi deferido (ID 11337963) e devidamente cumprido pelas partes (ID 20308479).
Contrarrazões apresentadas por Pedro Almeida Dias (ID 8721828) e por Claudionice Correa de Jesus (ID 26091493).
O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo de Claudionice Correa de Jesus e provimento do recurso de Pedro Almeida Dias (ID 22220489).
É o relatório.”
Posto isso, dá-se provimento, monocraticamente aos declaratórios interpostos pelos Embargantes PEDRO DIAS e CLAUDIONICE CORREA DE JESUS, para sanar o vício material apontado.
Intimem-se.
À Secretaria para publicação do acórdão, agora, com o relatório lançado na presente decisão monocrática.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator